Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-58.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005149-58.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SALETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 856.419.609-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), Cuiaba Prefeitura Municipal (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR AO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO FÁRMACO – SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O
Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793 do STF)
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde

A negativa administrativa do ente público em fornecer o fármaco vindicado nos autos está devidamente comprovada no feito. Ademais,
se não houvesse a negativa administrativa dos entes públicos em fornecerem o fármaco vindicado na demanda, como ressaltado pelo Apelante, certamente não haveria a necessidade de propositura da mesma, eis que o pleito da Requerente já estaria atendido.

A
pesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018 (a presente ação foi distribuída em 21-2-2017), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do medicamento pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação da condenação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 1005149-58.2017.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS/INTERESSADOS: SALETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, apresentada por Salete Ferreira de Albuquerque em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial,

confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para condenar os Requeridos ao cumprimento de suas obrigações político-constitucionais a fim de que seja viabilizado à Requerente, Salete Ferreira de Albuquerque, o fornecimento do medicamento denominado “Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 dias”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e seguintes),
ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente , e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, equitativamente, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I do CPC/2015.
[Destaquei]

É relatado na inicial que a Requerente é portadora de
NEOPLASIA ESTADIO IV, CID-C20, com metástases pulmonares e supra-renal, estando em tratamento no Hospital do Câncer, em Cuiabá/MT.

Relata-se, ainda, que,

foi prescrito para o tratamento da Requerente o fármaco
“BEVACIZUMABE 5mg/kg”
, ocorre que este não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim, a paciente, alegando que
o fornecimento da medicação é necessário concomitantemente a quimioterapia, sob pena de agravar o seu estado de saúde, o que pode levar a morte,
propôs a presente demanda com intuito de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento médico prescrito.

O Núcleo de Apoio Técnico em seu parecer, disponível no ID n. 8727674, ante a ausência de profissional farmacêutico na equipe técnica,
deixou de opinar sobre a prescrição do medicamento para o tratamento específico do paciente
, mas relatou, entre outras coisas, que, conforme dispõe a Portaria n. 601, de 26 de junho de 2012, do Ministério da Saúde,
a adição de BEVACIZUMABE à quimioterapia de 1ª linha com fluoropirimidina e oxiliplatina não resultou em beneficio em termos de ganho de sobrevida para os doentes tratados em um estudo primário [40], em que pese análise de subgrupo posterior (doentes maiores de 65 anos) não planejada antes do experimento e meta-análise de estudos negativos sugerirem o contrário [41.42].

O Juízo singular
deferiu a tutela provisória de urgência
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do medicamento denominado “Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 dias”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e seguintes),
ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015).
[Destaquei]

Ante a ausência de cumprimento espontâneo da decisão liminar proferida, o Juízo singular determinou a realização de bloqueio nas contas dos entes públicos (ID n. 8727709) para adquirir a medicação pelo menor custo, conforme os orçamentos apresentados nos autos (ID n. 8727699),
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao
BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 63.936,36 (sessenta e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), referente ao custeio do medicamento “Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg”, para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado no valor de R$ 31.968,18 (trinta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos) e da conta do Município de Cuiabá/MT o valor de R$ 31.968,18 (trinta e um mil novecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), para a conta corrente da prestadora, ONCOMED Clínica de Tratamento Multidisciplinar do Câncer (Banco do Brasil, Agencia 0046-9, Conta corrente nº 492520-3, CNPJ nº 01.273.058/0001-71).
[Destaquei]

Houve o bloqueio nas contas dos entes públicos, tendo a empresa ONCOMED CLÍNICA DE TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR DO CÂNCER LTDA
apresentado os
comprovantes das entregas dos medicamentos nos IDs ns. 8727722 e 8727733.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8727738, sustentando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o tratamento pretendido pela parte autora pressupõe o fornecimento de medicamento de alta complexidade, não sendo, portanto, serviço/produto de responsabilidade da atenção básica de saúde, que é de responsabilidade do Município, como também a
ausência do interesse de agir
da parte Autora, alegando que não houve a negativa do poder público em fornecer o tratamento médico vindicado nos autos.

A municipalidade defende, ainda, a necessidade de avaliação do estado de saúde do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, bem como que os entes públicos não podem ser condenados a fornecerem medicamentos específicos quando existirem outros disponíveis para o tratamento da doença no Sistema Único de Saúde, asseverando a necessidade de preenchimento dos requisitos dispostos no Tema n.106, do Superior Tribunal de Justiça, que define os critérios cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Por fim, sustenta a necessidade de uma gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público nas demandas relacionadas ao direito à saúde, aduzindo que devem ser atribuídas obrigações menos acentuadas ao Município de Cuiabá do que ao Estado do Mato Grosso, citando, para tanto, a necessária observância dos Enunciados ns. 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Neste contexto, requer o provimento integral do presente recurso, para o fim de reformar a sentença com vistas a:

1. Extinguir o processo sem resolução do mérito, haja vista a ilegitimidade de parte e a falta de interesse de agir;

2. Caso superadas as preliminares acima descritas, no mérito, que sejam julgados improcedentes os pedidos ventilados na inicial em relação ao Município de Cuiabá;

3. Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento deste e. Sodalício, que se atribua, em eventual condenação, obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 13633456, manifestou-se pela
ratificação da sentença e pelo desprovimento da apelação.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8727738, sustentando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o tratamento pretendido pela parte autora pressupõe o fornecimento de medicamento de alta complexidade, não sendo, portanto, serviço/produto de responsabilidade da atenção básica de saúde, que é de responsabilidade do Município.

Pois bem.

Em que pese o argumento apresentado pelo Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Por oportuno, ressalto que, esta questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF, e que, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator asseverou que:

(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.
(...) O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010. Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1º, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento, entendo que ficou decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese
de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE
, já proferiu diversas decisões atuais reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. 1. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 83 do STJ, tendo em vista o Tribunal de Justiça ter decidido:
"em se tratando de pedido de fornecimento de medicamento imprescindível à saúde de pessoa hipossuficiente portadora de doença considerada grave, tal como no caso em apreço, a ação poderá ser proposta contra quaisquer dos entes federativos, quais sejam: União, Estado e Município, sendo ambos solidariamente responsáveis
". 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1573740/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. OBRIGATORIEDADE DO ESTADO FORNECER A MEDICAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. LITISCONSÓRCIO.
UNIÃO E MUNICÍPIO DE TERESINA. AÇÃO PODE SER PROPOSTA CONTRA OS ENTES DE MODO CONJUNTO OU ISOLADO. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Da análise do recurso especial verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo legal estaria violado quanto as teses de incompetência absoluta da justiça estadual, impossibilidade de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular, que o Estado do Piauí não é obrigado a fornecer o medicamento solicitado, além da necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problemas de saúde
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à distribuição do ônus da prova exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1799103/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019)
[Destaquei]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º DA LEI 12.016/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VERIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I(...)VII. Na forma da jurisprudência do STJ,
"o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Assim, se qualquer destes entes pode figurar sozinho no polo passivo da ação, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, competindo à parte escolher contra quem deseja litigar"
(STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.584.811/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017. VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1464492/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
[Destaquei]

Os Tribunais pátrios também vêm decidindo neste sentido, mencionando expressamente o Tema n. 793 em suas ementas. Veja-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ONCOLÓGICO. CACON. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE
. DIAGNÓSTICO NÃO CONTESTADO.
1. O direito à saúde é direito fundamental social de competência material comum da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos Entes Públicos para atendimento das demandas desta área. Repercussão geral no RE nº 855178/PE - Tema nº 793
.
2. A repartição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o procedimento pleiteado, malgrado os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) sejam mantidos pela União
. 3. O direito à saúde, constitucionalmente consagrado, está destinado a todos universalmente. Demonstrada a real necessidade do procedimento cirúrgico, cabe ao Estado o fornecimento dos meios para a sua realização, mormente porque não contestado o diagnóstico. 4. O fornecimento de receita por médico não vinculado ao SUS não tem o condão de impedir a concessão do procedimento, desde que, como no caso, a prescrição seja feita por médico devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Medicina. 5. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70084044148, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 27-4-2020)
[Destaquei]

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA CRIANÇA À ATENÇÃO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE VINTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA. CRIANÇA PORTADORA DE “ESPINHA BÍFIDA – CID Q.05” PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS RELEVÂNCIA DOS INTERESSES PROTEGIDOS (VIDA E SAÚDE).
TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO.
BLOQUEIO DE VALORES DAS CONTAS PÚBLICAS QUE É POSSÍVEL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 84 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APLICADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dever dos entes públicos de atendimento à saúde que não se limita ao disposto em listas administrativas. Regra disposta no artigo 196 da CF-88 que prevalece. Reconhecimento da repercussão geral do tema pelo eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178, com solução desfavorável à tese dos entes públicos (Tema nº 793).
2. É dever do Município assegurar à criança assistência especial que lhe é indispensável, por conta da deficiência de que padece, assegurando-lhe efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, nos termos do art. 208, III c/c 227, § 1º, II, da CF, art. 54, III, do ECA, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 3. O bloqueio de valores para assegurar o tratamento encontra amparo na legislação processual vigente (art. 536, § 1º, CPC) e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 84). 3. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS, bem como do art. 932, IV, “b”, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082430174, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-4-2020)
[Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PÚBLICA E JUNTADA DE TRÊS (3) ORÇAMENTOS – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. 1. Discute-se no presente recurso: a) o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fornecimento de procedimento cirúrgico; b) a necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS; e c) a necessidade de juntada de três (3) orçamentos.
2. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado, lato sensu, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças. Aliás, é de competência comum, por força do que prescreve o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que União, Estado, Municípios e o Distrito Federal cuidem da saúde e assistência pública. 3. É possível concluir, forte no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema n° 793), aliado ao disposto no artigo 275, do Código Civil, a possibilidade de a parte autora demandar contra todos ou alguns dos entes públicos, no que tange às demandas de saúd
e. 4. Se a matéria questionada no Agravo de Instrumento - necessidade de realização do procedimento pela rede pública, com os materiais padronizados pelo SUS e juntada de três (3) orçamentos - sequer foi apreciada pelo Magistrado a quo, o julgador ad quem está impedido de se manifestar sobre o tema, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que, por sua vez, fere o princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000019-64.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 30/3/2020, p: 2/4/2020)
[Destaquei]

Destarte, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

Assim, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível sustentando também
a
ausência do interesse de agir
da parte Autora, alegando que não houve a negativa do poder público em fornecer o tratamento médico vindicado nos autos.

Pois bem.

Em que pese o argumento apresentado pelo Apelante, entendo que esta preliminar também deve ser rejeitada.

Explico melhor.

Da análise dos autos, constato que foi relatado na inicial a manifesta indisponibilidade dos fármacos necessários ao tratamento de saúde da Requerente pelo Sistema Único de Saúde, vejamos:

O marido da Requerente, Sr. MARCOS ANTONIO BOLSONELO, mesmo diante da informação da farmácia de alto custo de que não seria possível disponibilizado o medicamento, ainda solicitou ao SUS providencias no sentido de viabilizar o atendimento de que necessita através do SUS, porém este vem se mantendo inerte à solicitação, o que vem acarretando o agravamento da doença da Requerente, pois tal solicitação encontra-se sem previsão de resposta.

(...)

Insta consignar que
os familiares da Requerente tentaram pela via administrativa o fornecimento do medicamento prescrito, mas as tentativas foram infrutíferas e a lesão vem se agravando a cada dia,
fazendo somente a quimioterapia e sem o uso do medicamento prescrito, a doença vem se agravando, o que pode acarretar a morte.
[Destaquei]

Inclusive, foi anexado aos autos o Termo de Atendimento da Ouvidoria do SUS, disponível no ID n. 8727663, onde restou consignado o seguinte:

Compareceu nesta Ouvidoria, o Sr. MARCOS ANTONIO BOLSONELLO em prol da Sr". SALETE DE ALBUQUERQUE BOLSONELLO, solicitando a garantia de acesso ao medicamento: BEVACIZUMABE 5mglkg, conforme cópia de receituário anexado. Trata-se de paciente portadora de neoplasia de reto estágio IV (CID 20) que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento.
Solicitante informa que esteve na Farmácia de Alto custo e foi informado que não seria possível disponibilizá-lo, pois o mesmo não faz parte das Portaria Governamentais de Distribuição de Medicamentos.
Diante do exposto, pede providências a esta Ouvidoria, no sentido de viabilizar o atendimento de que necessita através do SUS, com a maior brevidade possível, considerando que não dispõe de meios próprios pam custear esses medicamentos e que a demora poderá causar prejuízos irreparáveis à sua saúde.
[Destaquei]

Ademais, verifico que, após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular, a municipalidade apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 8727696, juntando o Ofício n. 231/2017/ASSEJUR/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde quanto ao fornecimento do medicamento
“BEVACIZUMABE”,
que dispõe o seguinte:

(...) Em resposta à ordem judicial, através da CI 234/2017/DLS/SMS
a Diretoria de Logística e Suprimentos/SMS informa que não realiza o fornecimento do medicamento “BEVACIZUMABE” (AVASTIN) 5mg/Kg, para os pacientes, pois o mesmo não é padronizado para atendimento, em razão de não fazer parte da Portaria n. 1555/2013 – CIB 055/2013, não sendo padronizado na REMUNE (Relação de Medicamentos Essenciais), ou seja, não é responsabilidade do Município de Cuiabá.

[Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, se não houvesse a negativa administrativa dos entes públicos em fornecerem o fármaco vindicado na demanda, como ressaltado pelo Apelante, certamente não haveria a necessidade de propositura da mesma, eis que o pleito da Requerente já estaria atendido.

Deste modo, ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela de urgência) apresentada por
Salete Ferreira de Albuquerque em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial,

confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para condenar os Requeridos ao cumprimento de suas obrigações político-constitucionais a fim de que seja viabilizado à Requerente, Salete Ferreira de Albuquerque, o fornecimento do medicamento denominado “Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg a cada 15 dias”, nos termos da prescrição de médico especialista (ID nº 4932347 e seguintes),
ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente , e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, equitativamente, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I do CPC/2015.
[Destaquei]

Em face da sentença, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível sustentando a necessidade de avaliação do estado de saúde do paciente pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, bem como que os entes públicos não podem ser condenados a fornecerem medicamentos específicos quando existirem outros disponíveis para o tratamento da doença no Sistema Único de Saúde, asseverando a necessidade de preenchimento dos requisitos dispostos no Tema n.106, do Superior Tribunal de Justiça, que define os critérios cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Por fim, sustenta a necessidade de uma gradação no que se refere a imposição judicial das obrigações dos entes de direito público nas demandas relacionadas ao direito à saúde, aduzindo que devem ser atribuídas obrigações menos acentuadas ao Município de Cuiabá do que ao Estado do Mato Grosso, citando, para tanto, a necessária observância dos Enunciados ns. 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que analisarei o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá conjuntamente com o Reexame Necessário da sentença.

Neste contexto, imperioso relatar que na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018 (a presente ação foi distribuída em 21-2-2017), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. [...]

4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora

quanto à modulação dos efeitos: [...]
(b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento
.

5. Embargos de declaração rejeitados
.
(EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 21/9/2018.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para determinar à instância recorrida que aprecie a efetiva necessidade do produto pleiteado para o atendimento à saúde da parte autora
.

[Destaquei]

Destarte, verifico que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à parte Requerente o medicamento pleiteado nos autos, no caso o
“Bevacizumabe (Avastin) – 5 mg/kg”,
vez que consta no feito documento médico, disponível no ID n. 8727663, assinado pelo Dr. Geraldo Alves de Paula Neto, no qual é disposto o seguinte:

Paciente Salete Albuquerque Bolsonello portadora de neoplasia de reto estádio IV, CIDC20, com metástases pulmonares e para supra-renal, foi tratado com RT de julho a set, QT de agosto a out e realizou retossigmoidectomia + linf~enectomia pélvica + ooforectomia bilateral, apresentando no PET-CT 3 nodulos metastáticos em pulmão e em um em supra-renal, TENDO VISTA QUE PACIENTE É JOVEM E UM POSSÍVEL RESGATE CIRÚRGICO DAS LESÕES METASTÁTICAS E O AUMENTO DE SOBREVIDA MUITO SUPERIOR CONHECIDO PELA LITERATURA PRESCREVO BEVACIZWNABE 5MGLKG A CADA 15 DIAS EV. considerando que paciente pesa 98kg deverá ser infundida a cada dose 490mg em 90min
. Aproveito a oportunidade para salientar que
NÃO DISPOMOS E MEDICAÇÃO EQUIVALENTE NO SUS E NÃO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PODERÁ ACARRETAR PROGRESSÃO DA DOENÇA E MORTE, SABENDO DA GRAVIDADE DESTA ENFERMIDADE, SOLICITO EXTREMA URGÊNCIA NO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. Paciente no momento encontra*se com OS ECOG - 0, e NÃO USO DESTE ANTICORPO MONOCLONAL CONCOMITANTE COM QUIMIOTERAPIA URGENTE PODERÁ ACARRETAR COM DETERIORAÇÃO DE SEU ESTADO CLÍNICO.

[Destaquei]

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade do medicamento pleiteado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete aos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Outrossim, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Além disso, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de
responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual
não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Sendo ainda que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Destarte, todos os entes públicos
podem ser condenados, em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos
.

Reitero, entendo que a regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

Repiso, por oportuno, que, desde que evidenciada a necessidade do tratamento pleiteado, bem como a carência financeira da parte, podem constar no polo passivo da demanda qualquer ente federado, independentemente de ser o procedimento/medicamento de alto, médio ou baixo custo.

No que tange à necessidade de observância dos Enunciados ns. 8 e 60 do Fórum Nacional de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, inicialmente, transcrevo-os:

ENUNCIADO N.º 8: Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO N.º 60: Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Como se pode observar, os enunciados retro trazem previsão de observância às regras administrativas de repartição de competências, entretanto friso que
tal previsão não se pode sobrepor à responsabilidade solidária dos Entes públicos, com previsão constitucional, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, que podem, repise-se ao cansaço, demandar e lograr êxito em face de qualquer dos entes da Federação.

Em relação aos
honorários advocatícios
, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da
impossibilidade de fixação da condenação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de
ilegitimidade passiva
e de
ausência do interesse de agir
arguidas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO

PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que
o percentual dos honorários advocatícios seja definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020